Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015982-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 733.166.521-91 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PARA REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A repetição de ação previdenciária, quando uma delas já transitou em julgado, notadamente sem alteração da situação fática configura ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, que condenou a Autarquia Previdenciária a restabelecer a parte recorrida o citado benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo em 06/06/2019, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social.

Em suas razões recursais a autarquia previdenciária busca a reforma da sentença, haja vista a incidência da coisa julgada, vez que existe ação registrada sob o no 1003204-30.2020.4.01.3602, no Juizado Especial Federal de Rondonópolis, com mesmo objeto, cujo trânsito em julgado deu-se em 24/01/2022.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 129595386.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 135265688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, que condenou a Autarquia Previdenciária a restabelecer a parte recorrida o citado benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo em 06/06/2019, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, verifica-se que a autarquia previdenciária busca a reforma da sentença com base na ocorrência da coisa julgada, uma vez que há um processo registrado sob o número 1003204-30.2020.4.01.3602, no Juizado Especial Federal de Rondonópolis, com objeto idêntico, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/01/2022.

Nesse sentido, o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que há coisa julgada quando se repete ação já decidida, com trânsito em julgado. Veja:

“(...)§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
(...)”

Em complemento, o art. 485, V, do CPC, dispõe que caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3o).

No caso em exame, a documentação, juntada após as razões recursais, revela que o
Recorrido intentou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora Recorrente,

na 2a Vara Federal de Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, registrada sob o no 1003204-30.2020.4.01.3602, com o objetivo de ver restabelecido o
auxílio-doença
,
cuja sentença julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício, entretanto, houve a interposição de recurso, momento em que a decisão foi reformada, sendo julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para implantar o auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença, conforme certidão acostada ao id. 129595383, pág. 121, ocorrendo ainda o trânsito em julgado do acórdão em 24/01/2022, estando o processo em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, verifica-se que a presente demanda da mesma forma busca o reconhecimento da incapacidade para exercício das funções que lhe são habituais, com a finalidade de
restabelecer o Auxílio-Doença
.

Nota-se que não houve modificação na situação fática, o que obstaria eventual caracterização de repetição das demandas, notadamente porque as ações foram ajuizadas com as mesmas partes e causa de pedir sendo apenas o pedido da ação que tramitou na Justiça Federal mais abrangente (restabelecimento do Auxílio-Doença) que o pedido desta ação (concessão do Auxílio-Doença).

Ora, comprovado que na ação 1003204-30.2020.4.01.3602 julgada na Justiça Federal, englobou o estudo da incapacidade laboral da Segurada, Recorrida, relacionada a mesma enfermidade, mesmo período e mesmo benefício, impõe-se, portanto, a extinção deste feito, ante o trânsito em julgado da sentença proferida na justiça Federal.

Conquanto o recorrente, durante o trâmite do feito, não tenha levantado a coisa julgada, até por isso o magistrado singular julgou o mérito da presente ação, o fato é que em sede de apelação trouxe matéria que deve ser conhecida inclusive de ofício, que implica em extinção do feito sem resolução do mérito.

Vale ressaltar que se mostra temeroso aceitar que o trabalhador possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais diversos, alterando apenas a origem de suas doenças, sem alteração da situação fática.

Nessa linha de raciocínio, a provocação de mais de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação fática pode gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes, situação para a qual o legislador se preparou e quer evitar, por meio, justamente, dos institutos da litispendência e coisa julgada.

Cita-se julgado nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir”. Sentença reformada por força do reexame necessário e do provimento da apelação do INSS.

(TJ/SP, Câmara, em 12.03.2019, nos autos da apelação sem revisão no043485-78.2017.8.26.0053, Relator, o Exmo. Des. Dr. Luiz de Lorenzi)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para extinguir o presente feito, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ressaltando a isenção a respeito dos encargos da sucumbência, que favorece o Autor, Recorrido, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023